Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706783-83.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FÁBIO SOARES DE FREITAS RECORRIDOS: GONÇALO PEREIRA DA SILVA, SUSPEN-AR BSB SERVIÇOS DE SUSPENSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA. CREDOR. PESSOA INCAPAZ. NEGÓCIOS JURÍDICOS VERBAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. As relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas. 2. Apesar da revelia, o réu pode apresentar fatos e provas mínimas para contrapor a veracidade das declarações de existência das dívidas apresentadas pelo autor. Se não o faz, deve arcar com os ônus decorrentes de sua omissão (CPC, arts. 349 e 373, II). 3. As relações contratuais, mesmo que verbais, devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas (CC, art. 113). 4. Diante da revelia e da ausência de motivo legal para afastar os seus efeitos, não há erro no julgamento fundamentado na presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344). 5. A apreciação judicial dos documentos juntados para a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes mostrou-se suficiente para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma violação aos artigos 3°, § 3o, 5o, 6o, 334, caput, e § 4o, 348, 349, 350, 357, inciso II, 369, inciso II, e 373, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa, diante da negativa da realização das provas requeridas pelo recorrente. Assevera que a Juíza que presidiu o processo deveria ter designado nova data para realização da audiência de conciliação. Verbera que não teria havido sequer a oportunidade de prestigiar a autocomposição do conflito e os princípios da oralidade, da busca do consenso, da autonomia de vontades e da economia processual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 3°, § 3o, 5o, 6o, 334, caput, e § 4o, 348, 349, 350, 357, inciso II, 369, inciso II, e 373, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O apelante, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, não requereu a realização de provas, não apresentou qualquer elemento indiciário mínimo a fim de impugnar a prova documental juntada pelo autor ou mesmo capaz de determinar a necessidade da realização de instrução processual. Na petição ID no 53302435, o apelante se limita a demonstrar seu interesse na realização de audiência de conciliação e a requerer a reabertura do prazo para contestar e juntar documentos, o que não justifica a abertura da instrução probatória (...). O juiz apreciou a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a promoveu, tendo indicado na decisão as razões da formação de seu convencimento (...). Não há cerceamento de defesa, pois, apesar de revel, o apelante teve oportunidade de se manifestar no processo. Além disso, o julgamento por presunção de veracidade possui respaldo legal e os documentos juntados para a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador" (ID 55843399). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp n. 1.812.922/CE, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 22/4/2022). Igual teor: AREsp 2.620.803, Ministro Marco Buzzi, DJe 3/7/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Da mesma forma, o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027